Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MARKETING DIGITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pedidos contrapostos, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em razão da multa contratual pelo rompimento antecipado do contrato.
2. Em suas razões recursais, a recorrente defende a exclusão da condenação ao pagamento da multa. Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da repetição de indébito no valor cobrado indevidamente. Pede também indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o cabimento da multa contratual; (iii) a configuração de repetição de indébito; (iv) a existência de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao contrato objeto dos presentes autos, diversamente do alegado pela recorrente, não se aplica o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O contrato de prestação de serviços de estratégia e marketing digital, que busca o incremento da atividade comercial, evidencia que a empresa recorrente não se enquadra como destinatária final. Também não se enquadra no conceito de consumidor com fulcro na mencionada teoria finalista mitigada, visto que não possui vulnerabilidade em relação à empresa contratada. Portanto, não aplicável o CDC ao presente caso. Neste sentido: Acórdão 1811761 e Acórdão 1847540.
5. O contrato firmado em 22/03/2024 (ID 71758063) foi rescindido em 13/06/2024, conforme e-mail juntado aos autos (ID 224922750).
6. Essa rescisão ocorreu antes do término do prazo mínimo de três meses de vigência contratual, previsto na Cláusula Segunda, que assim dispõe: “Cláusula 2a: Da vigência - O presente CONTRATO será válido pelo período mínimo de 3 (três) meses a contar da data de sua assinatura podendo ser renovado”.
7. A Cláusula Oitava do contrato estabelece que qualquer parte pode rescindi-lo a qualquer momento, desde que notifique a outra com 30 dias de antecedência e respeite as condições contratuais. Ainda, prevê: “§1o Em caso de solicitação de interrupção imediata do contrato, a CONTRATANTE se compromete a pagar a multa equivalente a um mês de honorários, nos termos da cláusula 3a.”
8. Portanto, a Cláusula Oitava se aplica ao caso, impondo à parte que rescindiu o contrato antes do prazo a penalidade de pagar o valor correspondente a um mês de honorários, conforme determinado na sentença.
9. O pedido de repetição de indébito resta prejudicado, uma vez que a relação em análise não se enquadra como consumerista, não sendo aplicável, portanto, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Quanto ao dano moral, é fundamental que sua ocorrência seja devidamente comprovada. No presente caso, a empresa recorrente não demonstrou qualquer abalo à sua imagem, ao seu nome ou a existência de prejuízos que extrapolem as consequências usuais de um encerramento de contrato.
11. Não se configura a litigância de má-fé processual, visto que não há comprovação de dolo na conduta da parte recorrente. A má-fé não pode ser presumida, exigindo prova cabal da intenção de lesar.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811761, 0717827-60.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024; TJDFT, Acórdão 1847540, 0702217-49.2023.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.